Tribunal: TJMT
Processo: 0001549-59.2016.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001549-59.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (APELADO), G. G. F. D. S. - CPF: 069.405.271-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO– AUTORIA DUVIDOSA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO -
ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Verificando que não há provas suficientes sobre a existência de autoria, a absolvição do réu é a medida que deve ser adotada no caso epígrafe, pois a dúvida não deve pesar em desfavor do acusado. Desta feita, outro caminho não há, se não a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, ante a ausência de provas robustas da autoria.”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 68725975).

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001549-59.2016.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
JUSCIMEIRA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MARCELO ZAMBONINE

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (Código 32783), que absolveu
MARCELO ZAMBONINE
por furto simples – art. 155,
caput
, do CP – (ID 61511030).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUSCIMEIRA
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o crime descrito na denúncia.

Requer provimento para que o apelado seja condenado pelo furto simples (ID 61511034/ ID 61511035).

MARCELO ZAMBONINE
pugna pelo desprovimento (ID 61511039/ ID 61511043).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, ao manifestar que:
“não há que se falar em absolvição dos recorridos por insuficiência de provas, sendo que, a condenação do apelado é a consequência que se impõe por medida de justiça”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 75399065)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 25/08/2016, por volta das 11h00min, em frente a Escola Filinto Muller, no Distrito de Ireneópolis, neste município e Comarca de Juscimeira/MT, o denunciado MARCELO ZAMBONINE, consciente e dolosamente, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta Mormaii full FA 240, suspensão – aço 18M, de cor preta, em prejuízo da vítima GUSTAVO GABRIEL FERREIRA DA SILVA. [...]

Diante do Exposto, o MINISTERIO PUBLICO D0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, DENUNCIA MARCELO ZAMBONINE como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal [...]”
(Adalberto Ferreira de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 61509977).

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que “
não há provas suficientes sobre a existência de autoria
” do furto simples.

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jakeline Ferreira Chave, mãe da vítima (ID 61509980), Danilo de Souza Reis Cardoso (ID 61509981), Wanderlei Bessa Silva e Anderson Renato Rivelo Primo, policiais militares (ID 61509990), e interrogado o apelado (ID 61509982).

Em Juízo, foi ouvido Gustavo Gabriel Ferreira da Silva (ID 61510976), Jakeline Ferreira Chave, vítima (ID 61510976), Wanderlei Bessa Silva e Anderson Renato Rivelo Primo, policiais militares (ID 61510987), Maria Aparecida de Matos, testemunha (ID 61511015), Francisco Pereira da Silva, testemunha (ID 61511015), e interrogado o apelado (ID 61510987).

Nesse contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“Ademais, quanto à autoria do delito tenho que não restou devidamente comprovada, conforme será demonstrado abaixo.

A testemunha/informante Jakeline Ferreira Chave quando inquirida na fase asseverou o seguinte: ‘(...) QUE na data do dia 25/08/2016 o filho da vítima foi para escola com a bicicleta (Mormaii full FA 240, suspensão-aço 18M, de cor preta); Que o filho da vítima deixou a bicicleta na frente da escola Filinto Muller, no distrito de Irinópolis, quando terminou a aula, ele foi pegar a bicicleta e já não estava mais lá; (...) Que ontem a noite FICOU sabendo que Marcelo Zamboni tinha furtado a bicicleta e que a bicicleta estava em Juscimeira; (...).’

Por sua vez, a testemunha Wanderlei Bessa Silva, afirmou o seguinte: ‘(...) QUE na data de hoje estava de plantão junto com o PM Anderson Renato Rivelo Primo, quando foram solicitados pela vítima Jakeline que relatou que sua bicicleta que havia sido furtada no distrito de Irenópolis no dia 25/08/2016, como consta no B.O. 2016.270187, que foi registrado na Del. Pol. de Juscimeira/MT estava com um rapaz na região da Cohab Boa Esperança então deslocaram até local e avistaram uma bicicleta com as mesmas características passadas pela vitima, mas o suspeito ao avistar a viatura policial empreendeu fuga com a bicicleta, então realizaram o acompanhamento e conseguiram deter o mesmo e constataram que se tratava da bicicleta furtada da vítima, ao indagar o suspeito sobre onde conseguiu a bicicleta o mesmo nos disse que COMPROU do ‘MARCELO ZAMBONINI’ por R$30,00 (trinta reais); (...)’.

De igual modo, testemunha Anderson Renato Rivelo Primo confirmou o depoimento prestado por Wanderlei Bessa Silva.

Em sede judicial as testemunhas Jakeline Ferreira Chave e Gustavo Gabriel Ferreira da Silva apenas relataram que segundo informações de terceiros quem havia furtado a bicicleta teria sido o réu Marcelo Zambonine.

Já os policiais militares Anderson Renato Rivelo Primo e Wanderlei Bessa Silva ratificaram seus depoimentos prestados em fase policial.

Outrossim, é de se observar que, no que tange à imputação da prática do delito imputado ao réu, o mesmo negou tal prática em ambas fases.

Partindo dessa premissa, percebe-se que não existem no feito provas contundentes a enseja o decreto condenatório do acusado, vez que as testemunhas/informantes, ouvidas em Juízo apenas relataram que ouviram dizer que teria sido o acusado o autor do crime em tela, todavia, as testemunhas identificam o acusado como autor do delito a partir do depoimento prestado em sede policial pelo Sr. Danilo.

Nesta seara, é imperioso ressaltar que para a prolação de um decreto condenatório é imprescindível que a prova se mostre nos autos com nitidez e firmeza, sem qualquer tergiversação, diverso do caso espelhado nos autos.

Podemos dizer, que nenhuma pena deve ser aplicada sem a mais completa certeza da falta, a pena disciplinar ou criminal atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no plano moral além de representar a perda de interesses materiais.

Portanto, com muita propriedade, afirmamos que o elemento intrínseco da prova resume-se ao seu substrato e via de consequência, à convicção, verossimilhança e a credibilidade.

Deste modo, não é possível proferir um decreto condenatório ante à anemia probatória constante destes autos e, portanto, se há dúvida sobre a autoria ou a materialidade do delito, esta deve pesar em favor da acusada, consoante o princípio do in dubio pro reo.

A condenação só pode ser proferida se os fatos descritos na inicial forem suficientemente comprovados pela acusação, uma vez que a sentença condenatória acarreta consequências danosas à vida do condenado.

Nesse sentido é o entendimento de nossos tribunais pátrios sobre o tema do princípio do in dubio pro reo: [...]

Sendo assim,
verificando que não há provas suficientes sobre a existência de autoria, a absolvição do réu é a medida que deve ser adotada no caso epígrafe, pois a dúvida não deve pesar em desfavor do acusado. Desta feita, outro caminho não há, se não a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, ante a ausência de provas robustas da autoria.”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito –ID 68725975).

Em reforço, aplica-se julgado deste e. TJMT:

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007, Relator: Des. Pedro Sakamoto - 15.5.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021